Tribunal: TJSP
Processo: 2268841-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268841-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante BRUNA SOARES DE ARAUJO e Paciente FERNANDO RODRIGUES
FRANCISCO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268841-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2268841-34.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante: BRUNA SOARES DE ARAÚJO
Paciente: FERNANDO RODRIGUES FRANCISCO SANTOS
Voto: 19575
HABEAS CORPUS. Pleito de imediata apreciação do
pedido de progressão de regime. Demora no julgamento
decorrente da parcial anulação e necessidade de refazimento
de procedimento de apuração de falta disciplinar de natureza
grave. Inexistência de excesso de prazo ou desídia do i.
magistrado a quo. Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Bruna Soares de Araújo, advogada, em favor de FERNANDO
RODRIGUES FRANCISCO SANTOS, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito do DEECRIM 9a
RAJ
São José dos Campos, que deu causa à injustificada
morosidade na análise do pedido de progressão do paciente ao
regime semiaberto.
Pugna
a
impetrante,
em
suma,
pela
imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, por
entender presentes os requisitos objetivo e subjetivo, com a
consequente autorização para saídas temporárias (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268841-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve pedido liminar.
O MM. Juiz de Direito do DEECRIM 9a RAJ
São José dos Campos prestou informações (fls. 34/35).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Flávio Boechat Albernaz, opinou pela denegação da
ordem (fls. 52/54).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente cumpre pena total de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime
de tráfico de drogas, com término previsto para 07.10.2021 (fls.
331/333 processo de execução n. 0001864-31.2016.8.26.0158).
Apresentado
pedido
de
progressão
ao
regime semiaberto em 04.10.2019, com reiteração em 26.06.2020
(fls. 346/350 e 366/370 autos de origem), sustenta a impetrante
excesso de prazo na apreciação do pleito pelo i. magistrado a quo.
Conforme se depreende dos documentos
juntados e da consulta aos autos principais, o pleito de progressão
prisional do paciente foi sobrestado em razão da apuração de duas
faltas disciplinares de natureza grave cometidas em 04.01.2017 e
14.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268841-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Após
a
homologação
da
última
falta
disciplinar, por acórdão proferido por esta 16a Câmara de Direito
Criminal no Habeas Corpus n. 2208693-28.2018.8.26.0000, a
decisão foi anulada por ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Parcialmente refeito o procedimento de apuração, a falta disciplinar
foi novamente homologada em 20.11.2020, determinando o i.
magistrado a quo o prosseguimento da análise do pedido de
progressão de regime prisional formulado pelo paciente.
É certo que, para a concessão da benesse
pretendida, além do requisito objetivo, devem estar presentes
circunstâncias que denotem o mérito do sentenciado, sendo
necessário o término do procedimento de apuração de falta
disciplinar para colheita de elementos concretos à análise dos
requisitos.
No
presente
caso,
o
término
do
procedimento homologatório de falta disciplinar é essencial para a
análise do pleito defensivo.
Em que pese o procedimento em questão
tenha apresentado certa demora, é certo que o feito foi
parcialmente anulado e refeito, a fim de garantir a oitiva judicial do
reeducando a respeito dos fatos apurados, de modo que não
vislumbro, ao menos por ora, a ocorrência de excesso de prazo ou
desídia por parte do i. magistrado de primeiro grau.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268841-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem,
com expressa recomendação para que o d. juízo a quo encete
esforços para que o pedido de progressão de regime formulado em
favor do paciente seja apreciado com a brevidade que o caso exige.
LEME GARCIA
Relator